Tribunal: TJDFT
Processo: 0703061-89.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática das infrações imputadas ao réu.
2. O princípio da consunção pressupõe a existência de nexo de dependência entre as condutas, restringindo-se às hipóteses em que uma delas obrigatoriamente consiste em meio para alcançar o crime fim, não sendo esse o caso dos autos.
3. Mantém-se a pena aplicada se o julgador, dentro da discricionariedade regrada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelece sanção adequada e necessária para prevenção e reprovação do delito.
4. Recurso conhecido e desprovido.